Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA REPRESENTANTE DO CONDOMÍNIO. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO SÍNDICO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI E DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na primeira fase de ação de prestação de contas, movida por condomínio residencial em desfavor do atual síndico. 1.1. A sentença julgou o pedido procedente para condenar o réu a prestar contas de sua gestão administrativa desde outubro/2016. 1.2. No apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito pede a improcedência do pedido de exigir contas de sua gestão.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa – rejeitada. 2.1. A legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. 2.2. No caso dos autos, a assembleia geral extraordinária foi respaldada pelo art. 29 da Convenção de Condomínio, representada por Maria Leonice Alves, o qual foi eleita presidente da assembleia e secretariada por dois condôminos. 2.3. De acordo com a documentação apresentada junto com a inicial, foi obedecida toda a formalidade prevista na Convenção do Condomínio. 2.4. Portanto, a representante eleita, é parte legítima para compor o polo ativo da relação processual.

3. Da ação de exigir contas. 3.1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o direito/dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada. 3.2. Com efeito, aquele que administra bens, negócios e interesses alheios deve prestar contas pormenorizadas, discriminando os créditos e débitos havidos da relação jurídica e apontando o saldo apurado; competindo àquele a obrigação de prestá-las. Tal obrigação funda-se no princípio universal de que, quem gerencia bens ou interesses alheios, deve demonstrar o resultado de sua gestão aos interessados. 3.3. Com efeito, nos termos dos artigos 550 e 551 do CPC, a ação de exigir contas se divide em duas fases, quais sejam a primeira em verificar a existência do dever de prestar contas por parte do demandado e a segunda, em havendo procedência da demanda, se instaura para haver a prestação de contas, averiguando a adequação das verbas constantes nas contas e assim dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. 3.4. Em se tratando de condomínios, a obrigação do síndico em prestar contas, decorre por expressa disposição legal do art. 1.348, inciso VIII do Código Civil e da própria convenção do condomínio, art. 20o, alíneas f e g. 3.5. Portanto, por expressa previsão legal e convenção do condomínio, o apelante é obrigado a prestar contas da sua gestão, nos termos dos questionamentos discutidos na Assembleia Geral Extraordinária.

4. Apelação improvida.